Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto o art. 833, V, do CPC estabeleça serem impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios e os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, a proteção conferida aos bens móveis não incide de forma indiscriminada, uma vez que o próprio preceito legal ressalva ser possível a penhora de tais bens se não úteis ou necessários ao exercício da profissão pelo devedor.
2. Incabível a presunção de inexistência de bens penhoráveis no estabelecimento comercial da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.